Tribunal: TJSP
Processo: 1076491-95.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Ação de Indenização por danos materiais e morais – Alegação de infiltrações e mofo no imóvel da autora – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da autora – Descabimento – Dano moral indevido – Autora que recebeu a citação endereçada ao condomínio réu e ainda requereu o reconhecimento da revelia do demandado – Litigância de má-fé configurada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Apelação Cível 1076491-95.2018.8.26.0100 São Paulo Voto n.o 39.549
ni
Registro: 2020.0000642954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1076491-
95.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MIRTES DE SÁ
FERREIRA, são apelados INSIGHT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
- EPP. e CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VULCANELLO II.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação Cível 1076491-95.2018.8.26.0100 São Paulo Voto n.o 39.549
ni
Voto n.o 39.549
Apelação Cível no 1076491-95.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo - Central
Apelante: Mirtes de Sá Ferreira
Apeladas: Insight Empreendimentos Imobiliários Ltda
Epp. e
Condomínio Edifício Vulcanello II
Juiz prolator: Vitor Frederico Kümpel
Ação de Indenização por danos materiais e morais Alegação
de infiltrações e mofo no imóvel da autora Sentença de
parcial
procedência

Inconformismo
da
autora

Descabimento Dano moral indevido Autora que recebeu a
citação endereçada ao condomínio réu e ainda requereu o
reconhecimento da revelia do demandado Litigância de má-fé
configurada Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 420/430, cujo relatório
se adota, julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos
Materiais, Morais e Perdas e Danos c.c. Obrigação de Fazer movida por
MIRTES
DE
SÁ
FERREIRA
em
face
de
INSIGHT
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA

EPP
e
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VULCANELLO II, para condenar os réus
ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$
3.270,00 (três mil, duzentos e setenta reais) acrescidos de juros de mora
1% (um por cento) ao mês e correção monetária a partir do efetivo
desembolso; condenando a autora nas penas de litigância de má-fé,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Apelação Cível 1076491-95.2018.8.26.0100 São Paulo Voto n.o 39.549
ni
consistente na aplicação da sanção da multa de 1% (um por cento) do valor
corrigido da causa, com base no artigo 81, “caput”, do Código de Processo
Civil.
Embargos Declaratórios opostos pela ré
INSIGHTO EMPREENDIMENTOS, foram rejeitados (fls. 436).
Inconformada, apela a autora a fls. 438/456,
insistindo na condenação das rés ao pagamento de indenização por danos
morais, que alega experimentado em razão transtorno ocorrido com os
defeitos no seu apartamento, bem como o afastamento da condenação por
litigância de má-fé.
Recurso tempestivo, isento de preparo e
contrarrazoado (fls.459/473).
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos
materiais e morais, ajuizada pela autora objetivando o ressarcimento dos
valores descritos na inicial a cargo das rés, sob a alegação de que o seu
apartamento adquirido diretamente do proprietário da Construtora
INSIGHT, padece de irregularidades de estrutura que foram se agravando
com o passar do tempo, causando infiltrações e mofo, trazendo prejuízo a
sua saúde e de suas filhas, além de danos nos seus móveis e
eletrodomésticos.
Através de perícia técnica realizada pelo
perito de confiança do Juízo, de fato, foi constatado que a origem do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Apelação Cível 1076491-95.2018.8.26.0100 São Paulo Voto n.o 39.549
ni
problema teve dupla causa, quais sejam, anomalias de construção e falhas
de manutenção em seu sistema de cobertura / vedação pelo condomínio
sobre o apartamento da causa. Em consequência, o MM. Juiz “a quo”
condenou as rés ao pagamento de indenização por danos materiais no valor
de R$ 3.270,00 (três mil, duzentos e setenta reais), quantia despendida pela
demandante com serviços de pintura, tapeçaria e higienização.
Insiste a autora no recebimento, também, de
indenização por danos morais no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais), que alega ter suportado em razão do infortúnio.
Nas lições de Yussef Said Cahali, “Parece
mais razoável [...] caracterizar o dano moral pelos seus próprios
elementos; portanto, 'como a privação ou diminuição daqueles bens que
têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade
de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade
física, a honra e os demais sagrados afetos'; classificando-se, desse modo,
em dano que afeta a 'parte social do patrimônio moral' (honra, reputação
etc.) e dano que molesta a 'parte afetiva do patrimônio moral' (dor,
tristeza, saudade etc.); dano moral que provoca direta ou indiretamente
dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral puro (dor,
tristeza etc.). Ou, como assinala Carlos Bittar, 'qualificam-se como morais
os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da
pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como
tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade
humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Apelação Cível 1076491-95.2018.8.26.0100 São Paulo Voto n.o 39.549
ni
valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da
consideração social)” (Dano Moral, Ed. Revista dos Tribunais, 2a ed.,
p.20).
E no caso dos autos, ainda que se admita o
transtorno ocasionado pelos vazamentos no imóvel, este não chegou a
atingir a personalidade da autora, ou causar lesão ou distúrbio anormal na
sua vida cotidiana; notadamente, “diante da demora para a solução do
problema, uma vez que ao menos desde 2013 a Autora tem ciência sobre
os problemas relatados na inicial e apenas ajuizou a presente demanda em
25/07/2018”, como bem ressaltou o magistrado sentenciante.
Por outro lado, não há como afastar a
condenação por litigância de má-fé imposta à demandante, diante da sua
conduta em receber a citação endereçada ao Condomínio réu, e ainda
requerer o reconhecimento da revelia do demandado; na medida em que
sua justificativa de que o edifício não possui porteiro e os demais ali
existentes se esquivaram de receber a citação, beira à puerilidade,
mormente, diante do conflito existente entre as partes.
Por
fim,
a
fixação
das
verbas
de
sucumbências e honorários advocatícios decorrem de lei, a teor do artigo
85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, de sorte que deve mantida
tal como lançado pelo Magistrado de Primeiro Grau.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
Apelação Cível 1076491-95.2018.8.26.0100 São Paulo Voto n.o 39.549
ni
Relator